Tribunal: CARF
Processo: 10882.725679/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.725679/2020-71
ACÓRDÃO
2201-012.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARY SILVIA SANT AGATA MOUTINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2015
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IRPF. INFORMAÇÃO DE DINHEIRO EM
ESPÉCIE. ÔNUS DA PROVA APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Os valores informados a título de dinheiro em espécie na declaração de
ajuste anual de IRPF fazem prova contra o contribuinte em apuração de
variação patrimonial a descoberto. Após iniciado procedimento fiscal, não
é cabível alegação de erro material no sentido de excluir tal informação da
declaração, se não vier acompanhada de elementos probatórios
contundentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725679/2020-71
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração, lavrado em 09/12/2020, pela omissão de rendimentos
no ano calendário de 2015 pela Sra. Mary Sílvia Sant Ágata Moutinho, e pelo seu cônjuge Sr.
Antônio Sérgio Moutinho (processo 10882.725665/2020-57). Os valores foram apurados a partir
da constatação de variação patrimonial a descoberto no mês de 12/2015, conforme demonstrado
na planilha anexa ao termo de verificação de fiscal (fls. 715/716).
Durante o procedimento fiscal, a contribuinte foi intimada para prestar
esclarecimentos e a apresentar documentação referente a bens e direitos declarados referentes
ao ano calendário 2015 (DIRPF 2016). Diante do regime de casamento do casal (regime geral de
bens), a apuração de todos os recursos (origens) e de todas as aplicações (dispêndios) do Sr.
Antônio Sérgio Moutinho e da Sra. Mary Sílvia Sant Ágata Moutinho foi realizada de forma
conjunta.
Segundo narrado no termo de verificação fiscal (fls. 682/710), a farta documentação
apresentada (extratos bancários, cópias de cheques, relação de despesas, identificação de
beneficiários de transferências bancárias, etc) permitiu a utilização de tais documentos como
subsídio a apuração da variação patrimonial do casal no período.
Após planilhar toda a movimentação financeira do contribuinte, foi apurada uma
Variação Patrimonial a Descoberto (Valor total de aplicações superior ao valor total de origens) no
montante de R$ 21.544.115,05 para o mês de dezembro de 2015. O contribuinte teria justificado
tal variação a erro de preenchimento de declaração, citando especificamente a linha que contêm o
“Código 63 - Ficha de Bens e Direitos - Declaração Antônio Sergio Moutinho”, na qual consta em
31/12/2014 o valor de R$ 11.400.000,00 e em 31/12/2015 o valor de R$ 33.000.000,00 em
espécie. Que o contador à época teria informado que tal valor em espécie constituiria suposta
“reserva de caixa”, visto que o patrimônio do Sr. Antônio havia se “diluído” naquele ano”. Que o
antigo contador, ao elaborar a declaração de IR 2016/2017, percebeu o erro na declaração de
2015/2016 a título de dinheiro em espécie e a “zerou”. Contudo, se esqueceu de realizar a
retificação devida na declaração de 2015/2016. Tal explicação não foi acatada pela autoridade
fiscal, tendo em vista a perda da espontaneidade, após o início da ação fiscal, argumentando,
ainda:
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725679/2020-71
3
O contribuinte teve um período superior a 03 anos antes de iniciada a ação fiscal
para retificar sua declaração do exercício de 2016 (ano-calendário 2015). Por ser
expressivo o valor, se mostra evidente que esse fato não passaria despercebido.
Se a informação prestada realmente não era correta (se o contribuinte não tinha,
ao final do ano de 2015, R$ 33.000.000,00 como reservas em mãos), por que
motivo não o alegou, pelo menos, desde o início do procedimento fiscal?
..................................................................................................................................
A coleta dos dados claramente demonstra que os contribuintes sempre declaram
recorrentemente a posse de dinheiro em espécie (Moeda Nacional e Moeda
Estrangeira), demonstrando, assim, ser algo rotineiro no controle/trato de seus
bens e valores, constatação (declaração recorrente de valores em espécie) que
vem confirmar que os valores declarados em 2015 e 2016 não é um fato isolado,
não é um engano pontual, haja vista que somente foi mencionada a retificação de
valores (desconsideração) nos anos que impactam a Variação Patrimonial a
Descoberto apurada por essa Fiscalização.
A autoridade fiscal esclareceu que a apuração de eventual variação patrimonial a
descoberto, em relação as aplicações financeiras, somente os valores lançados mensalmente
(aplicações e resgates) em conta corrente foram considerados, e não os saldos iniciais e finais. Que
o contribuinte, em sua maioria, teria concordado com os valores apurado. E, que, mesmo nos
casos em que houve alguma discórdia dos valores, tal diferença, em sua esmagadora maioria, não
alterou o resultado apurado.
Após todos os esclarecimentos prestados pelo contribuinte, a autoridade fiscal
realizou a modificação na tabela de apuração de variação patrimonial preliminar, conforme trecho
transcrito do TVF:
2.23.1. Alterações Processadas:
2.23.1.1. Linha 16, Anexo A (item 2.20.6): Valor lançado em duplicidade, correção
efetuada na tabela, ver item 2.23.1.4; 2.23.1.2. Linha 12, Anexo B (Item 2.20.20):
O valor anual está correto, mas, os lançamentos mensais não. Então, a Planilha
original foi alterada para corretamente, apresentar os pagamentos efetuados mês
a mês;
2.23.1.3. Linha 24, Anexo B (Item 2.20.32): Essa Fiscalização não planilhou o valor
de R$ 96,61 (noventa e seis reais e sessenta e hum centavos) desembolsado em
maio de 2015, gerando então uma pequena incorreção na Planilha. Então, a
Planilha original foi alterada para corretamente, apresentar os pagamentos
efetuados conforme o mês.
2.23.1.4. Linha 31, Anexo B (Item 2.20.37): Valor lançado em duplicidade,
correção efetuada na tabela, ver item 2.23.1.1;
2.23.1.5. Saldo Inicial e Saldo Final de Conta Corrente: Na Planilha apresentada
aos contribuintes, não estavam lançados os valores de saldo inicial e saldo final
(mensal) de cada conte corrente. Valores esses necessários para a correta
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725679/2020-71
4
apuração da Variação Patrimonial (ver item 2.7). Então, acrescentamos na
Planilha, os saldos iniciais e finais de conta corrente.
Após a análise inicial de documentos e informações, e dos questionamentos e
discordâncias apresentadas pelos contribuintes, quanto aos valores preliminarmente apurados,
conclui-se que não foi justificado a origem da Variação Patrimonial a Descoberto no valor de R$
21.600.000,00, conforme discriminado nas planilhas anexas ao termo de verificação fiscal (doc. fls.
700/705).
Por se tratar de “Variação patrimonial a Descoberto” sob a égide de um casamento
com “Regime de Comunhão Universal”, o lançamento considerou a responsabilidade de 50,0% (R$
10.800.000,00), para cada cônjuge sobre os valores apurados.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75% sobre os valores lançados.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 08/01/2021 foi apresentada impugnação ao lançamento com contendo as
seguintes alegações:
 Discorda da perda da espontaneidade para retificação da DIRPF 2015/2016.
Que a autoridade fiscal não permitiu a correção do erro relativo a “dinheiro
em espécie” declarado em 31/12/2015;
 Que a administração não produziu provas para contraditar as alegações do
contribuinte sobre a existência de erro quanto ao registro do “dinheiro em
espécie” de R$ 33.000.000,00;
 Que a presunção de omissão de rendimentos a partir de variação
patrimonial a descoberto é relativa, admitindo prova em contrário;
 Que os julgamentos do CARF admitem a possibilidade de que a presunção
legal seja elidida, nos casos de revisão de declarações nos quais o
contribuinte alegue e comprove a ocorrência de erro no preenchimento da
declaração, mesmo no curso do procedimento fiscal;
 Que teria havido uma diminuição patrimonial na declaração do Antônio
Sérgio Moutinho, decorrente da transferência bancária para a Sra. Mary
Sílvia Sant Ágata Moutinho, visando o aumento de participação desta última
no capital da empresa ASM Internacional. O impugnante justifica o erro
como sendo um artifício utilizado pelo contador com o objetivo de “zerar” o
tal decréscimo patrimonial na DIRPF, já que o mesmo não teria identificado
o bem a que fora destinada a aplicação de R$ 21.338,673,88;
 Que a inserção da referência a “dinheiro em espécie” resultou em um
registro em duplicidade da importância de R$ 21.338.673,88: o primeiro
registro ficou contido no código 32 (participação societária ASM
Internacional), da declaração de bens e direitos da declarante Mary Silvia
Sant Agata Moutinho; o segundo, no código 63 (“dinheiro em espécie”) da
declaração de bens e direitos do declarante Antônio Sergio Moutinho;
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725679/2020-71
5
Em 07/12/2023 a 16a Turma da DRJ06 proferiu acórdão negando provimento à
impugnação apresentada. Adiante reproduzo os principais trechos da decisão:
Acréscimo Patrimonial
Cabe considerar que o acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à
disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma
presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora
estabelecida em lei, não tem caráter absoluto de verdade, impondo ao
contribuinte a comprovação da origem dos rendimentos determinantes do
descompasso patrimonial.
..................................................................................................................................
Assim, muito embora admitam prova em contrário, as presunções juris tantum
dispensam do ônus da prova aquele a favor de quem se estabeleceram, cabendo
ao sujeito passivo, no caso, a produção de provas em contrário no sentido de
refutá-las.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (acréscimo patrimonial a descoberto) foi comprovada
pela Fiscalização através do demonstrativo encaminhado ao contribuinte, que
teve assegurada a possibilidade de se manifestar e comprovar não ter ocorrido o
acréscimo apurado pela Fiscalização.
Portanto, não há presunção. O que a autoridade fiscal presume, com base em lei e
em razão de o contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal
fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada – acréscimo
patrimonial a descoberto) seja gerador de rendimentos ou proventos de qualquer
natureza.
...................................................................................................................................
Questionamentos do contribuinte
Alegou o contribuinte que o valor lançado como disponibilidade em dinheiro foi
informado incorretamente em sua declaração, tendo ocorrido erro de fato.
O alegado erro de preenchimento cometido pelo interessado não pode ser
acolhido.
A lei não proíbe o ser humano de errar. Todo erro ou equívoco deve ser reparado
tanto quanto possível de forma menos injusta para o Fisco e para o contribuinte.
A legislação do imposto de renda não inibe a correção de erros ou as retificações
necessárias, mormente aquelas relacionadas com a definição do conteúdo
material e quantitativo do fato gerador do IRPF e a determinação de sua base de
cálculo.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725679/2020-71
6
O preenchimento da Declaração de Ajuste Anual é de única e exclusiva
responsabilidade do próprio declarante, que deve se certificar de que as
informações foram transmitidas na sua boa forma. Cabia ao contribuinte
confirmar os dados transmitidos e, caso verificasse irregularidades, retificar sua
declaração de ajuste anual antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Destaque-se que, em relação aos valores declarados como disponibilidade em
dinheiro, notadamente em valores expressivos, foram eles informados em
declarações de ajuste anual do sujeito passivo, cujas apresentações eram de
inteira e única responsabilidade do contribuinte.
Sem qualquer subjetividade e sem maiores delongas, frise-se que a declaração de
imposto de renda das pessoas físicas é documento personalíssimo, de inteira
responsabilidade dos contribuintes. As informações ali consignadas devem
corresponder à verdade dos fatos, sob pena de ser efetuado o lançamento de
ofício.
Cumpre destacar que qualquer alteração com o objetivo de modificar o que foi
informado pelo defendente em sua declaração de ajuste anual, como exclusão
dos valores informados como “dinheiro em espécie”, caracterizar-se-ia como
retificação de declaração, inadmissível após ciência do lançamento.
O procedimento de retificação de declaração por iniciativa dos contribuintes
poderia ter sido feito sem necessidade de pedido de autorização à autoridade
lançadora, haja vista terem aqueles a responsabilidade sobre as informações
prestadas, porém antes de iniciado o procedimento fiscal.
Percebendo o erro que alegou ter cometido no preenchimento da declaração de
ajuste anual, poderia o contribuinte em foco ter apresentado sua declaração
retificadora. Mas não o fez. Manteve-se inerte até tomar ciência do
demonstrativo a ele encaminhado já no curso do procedimento fiscal. Somente aí
se manifestou e alegou erro de preenchimento e, destaque-se, o que sequer foi
comprovado.
...................................................................................................................................
Dessa forma, não se pode alterar os valores informados como “dinheiro em
espécie” na declaração de ajuste anual do contribuinte, pois se caracterizaria
como retificação de declaração, impossível após o início do procedimento fiscal,
com reforço do fato de não ter sido sequer comprovado o erro de fato alegado.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário apurado.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 25/01/2024 foi juntado Recurso Voluntário, contendo as seguintes alegações:
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725679/2020-71
7
 Nulidade da decisão, sob fundamento de que a DRJ não teria analisado as
alegações quanto à retificação da informação de dinheiro em espécie na
DIRPF;
 Discorda do entendimento da autoridade fiscal, de que não poderia corrigir
o alegado erro de informação na DIRPF, por não se tratar de denúncia
espontânea de infração, a que aludem o art. 138 do Código Tributário
Nacional e o art. 7o, parágrafo 1o do Decreto 70.235/72;
 Reproduz a alegação de que a inserção da referência a “dinheiro em
espécie” resultou em um registro em duplicidade da importância de R$
21.338.673,88: o primeiro registro ficou contido no código 32 (participação
societária ASM Internacional), da declaração de bens e direitos da
declarante Mary Silvia Sant Agata Moutinho; o segundo, no código 63
(“dinheiro em espécie”) da declaração de bens e direitos do declarante
Antônio Sergio Moutinho;
 Que a importância de R$ 33.000.000,00, informada na DIRPF 2016, jamais
existiu, e que portanto não poderia constar da declaração de bens do ano
de 2015, por abranger duplicidade de registro, evidenciando-se assim o
preenchimento errôneo da referida declaração.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar de Nulidade
O Recorrente requer a nulidade da decisão recorrida, argumentando que o órgão
julgador não teria analisado as alegações relativas a possibilidade de retificação da DIRPF e a
existência de erro material quanto à informação de dinheiro em espécie.
Não cabe razão ao Recorrente. Analisando o acórdão 106-045.414 (fls. 781/792),
verifica-se que a decisão abordou tais matérias, conforme trechos da decisão, reproduzidos no
relatório deste voto. Eventuais discordâncias devem ser trazidas nas alegações de mérito.
Portanto, não acato a preliminar de nulidade trazida.
Mérito
O Recorrente alega que a denúncia espontânea de infração, aludida no art. 138 do
CTN e no art. 7o, § 1o do Decreto 70.235/72, não se aplicaria ao presente caso. Que em momento
algum, após o início da ação fiscal, tentou denunciar (ou confessar) a prática de infração à
legislação tributária. Somente solicitou à autoridade fiscal a desconsideração da informação,
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725679/2020-71
8
constante na DIRPF, referente a “dinheiro em espécie” em 31/12/2015. Ocorre que tal informação
teve influência direta nos valores lançados, portanto não pode ser desvinculada da infração
apontada pela autoridade fiscal. A alegação de que se trata de mero erro material será tratada
adiante neste voto.
A questão central no litígio se restringe à alegação de que a informação relativa à
guarda de dinheiro em espécie pelo Sr. Antônio Sergio Moutinho, no montante de R$
33.000.000,00, em 31/12/2015, não corresponderia a realidade dos fatos. A Recorrente atribui tal
informação a um erro praticado pelo contador, que decorreu da transferência de R$
21.507.491,40 do Sr. Antônio Sergio Moutinho para a Recorrente, com objetivo de subscrição de
capital da empresa ASM Internacional, – Ilhas Cayman.
Antes de adentrar na análise de mérito do caso concreto em julgamento, considero
importante trazer o contexto que envolvem o fato, não muito incomum, de que diversos
contribuintes informam valores vultuosos de dinheiro em espécie na ficha de bens e direitos das
declarações anuais de imposto de renda. Embora tal situação cause estranheza para um pessoa
leiga em assuntos contábeis, diante dos atuais recursos digitais e da insegurança envolvida na
guarda de numerário em espécie, existem algumas motivações para tal ato. Diferentemente de
outros bens declarados na DIRPF, como imóveis e aplicações financeiras, os valores de numerário
em espécie não possuem quaisquer registros, que possam atestar sua existência. Evidentemente,
alguns contribuintes, a depender da atividade econômica desenvolvida, podem necessitar de
disponibilidade de dinheiro em espécie em montantes significativos. No entanto, em muitos casos
tal procedimento é utilizado como artifício contábil, visando dar lastro a eventual variação
patrimonial a descoberto. Neste sentido, muitos contribuintes informam na ficha de bens e
direitos da declaração de imposto de renda valores inexistentes de numerário em espécie com
objetivo de dar suporte a futuro aumento patrimonial sem origem declarada.
Feitas as devidas considerações, passamos ao caso concreto em julgamento.
Embora possa ser verdadeira a alegação da Recorrente de que a informação de guarda do
montante de R$ 33.000.000,00 em espécie decorreu de mero erro praticado pelo contador, a
prova deste fato não pode ser transferida à autoridade fiscal.
Como bem apontou a autoridade lançadora no item 2.18.7.1 do termo de
verificação fiscal, o contribuinte declarava recorrentemente a posse de dinheiro em espécie
(Moeda Nacional e Moeda Estrangeira), demonstrando ser algo rotineiro no controle/trato de
seus bens e valores. Ou seja, não se trata de um fato isolado ou um engano pontual. Chama a
atenção a grandeza do montante declarado, uma média de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais) nos respectivos anos calendários de 2010 a 2013, e R$ 11.400.000,00 (onze milhões e
quatrocentos mil reais) em 2014. A despeito de tal constatação, a Recorrente não apresenta
quaisquer motivações para a guarda de numerário em valores extremamente elevados.
Outro fator importante na formação da convicção quanto à veracidade dos fatos
alegados diz respeito à ausência de retificação da informação, de forma espontânea, pelo
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725679/2020-71
9
contribuinte. Somente após iniciada a ação fiscal, alegou-se erro no preenchimento da declaração.
Caso fosse admitida a possibilidade de inclusão de valores de numerário em espécie na ficha de
bens e direitos da DIRPF, e posterior exclusão após iniciado eventual procedimento fiscal, abrir-
se-ia a possibilidade de inúmeras práticas de sonegação fiscal, como já aventado pela autoridade
fiscal, conforme texto do relatório fiscal, adiante transcrito:
2.18.8. Complementando o raciocínio, temos ainda que a simples alegação de que
o “contador” percebeu o erro e “zerou” o valor informado na Declaração de
Ajuste Anual referente ao ano-calendário 2016 (coluna “SITUAÇÃO EM
31/12/2016) não é suficiente para justificar o saldo R$ 0,00 apresentado na
Declaração. Essa Fiscalização teve acesso aos extratos bancários e registros
oficiais constantes em bancos de dados da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil do ano-calendário de 2015, mas, podemos aqui citar vários atos que
poderiam ter sido realizados pelo contribuinte, sem o respectivo registro fiscal, de
forma que a utilização dessa importância (R$ 33.000.000,00) poderia não ser
oficialmente registrada, como por exemplo, doação de numerário, aquisição de
imóvel(is) sem o registro em nome de um dos contribuintes, aquisição de moeda
estrangeira por meios não oficiais, etc.
Também merece atenção a justificativa que teria sido apresentada pelo contador
responsável pela elaboração da DIRPF 2014/2015 à época dos fatos:
“(...)Em contato com o contador responsável pela elaboração da declaração na
época, o mesmo justificou que optou por fazer uma “reserva” de caixa” visto que
o patrimônio do Sr. Antônio havia se “diluído” naquele ano”. (grifamos)
Com isso, a Recorrente alega que contador resolveu acrescentar ao montante em
espécie, declarado em 31/12/2014 (11.400.000,00), o valor de R$ 21.600.000,00, resultando em
um montante de R$ 33.000.000,00 em 31/12/2015.
Diante dos fatos presentes, a declaração de valores extremamente elevados, a
título de dinheiro em espécie, nas DIRPFs pode indicar a intenção de realizar eventuais ajustes
para suprimir variação patrimonial sem origem comprovada. Assim, não é possível assegurar que
o numerário declarado de R$ 33.000.000,00 decorreu de mero erro contábil, como alega o
Recorrente.
Pode-se afirmar que a contribuinte e seu cônjuge, ao optarem pela manutenção de
patrimônio em dinheiro em espécie “assumiram o risco” de comprovação perante o fisco de bens
que carecem de um registro público ou privado. Neste caso, deve prevalecer o entendimento da
autoridade fiscal, corroborado pelos julgadores de 1a instância de que a informação constante da
DIRPF faz prova contra o contribuinte, permitindo o lançamento com base em variação
patrimonial, nos termos do Decreto no 3.000, de 26/03/1999, art. 55, XIII, e arts. 806 e 807,
vigente à época dos fatos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.725679/2020-71
10
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 880
DF CARF MF
Original